Tribunal: TJPA
Processo: 0016155-92.2011.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016155-92.2011.8.14.0401

APELANTE: MAYCON TADEU TEIXEIRA DA LUZ

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO – ART. 16, CAPUT, DA LEI N.° 10.826/03 – ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDENCIA.
1. Na espécie, restam comprovadas a autoria e materialidade do crime de posse ou porte ilegal de arma de uso restrito.
O simples fato de possui, deter, portar, transportar, manter sob sua guarda, ilegalmente, arma de fogo, acessório ou munição, de uso restrito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, caracteriza a conduta descrita no artigo 16,
caput
, da Lei n.° 10.826/2003, por se tratar de crime de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva. Precedentes colacionados;

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2º Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

MAYCON TADEU TEIXEIRA DA LUZ
, por meio da Defensoria Pública,

interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Consta na denúncia que no dia 14/10/2011, por volta de 21h00min, policiais militares foram informados por um motociclista, não identificado, que o condutor de um veículo, modelo GOL, estava estacionado na Tv. Cipriano Santos, próximo a “MAKEL”, Bairro de São Braz, portando uma arma de fogo dentro do veículo.

Infere-se dos autos, que os policiais se dirigiram até o local encontrando um veículo, modelo GOL, cor vermelha e, em seu interior o acusado, que se identificou como proprietário do automóvel. Os militares, após revista no interior do carro e sob olhar do acusado, encontraram um rifle, com marca e número de série desbastados pelo tempo, assemelhado a um rifle “Colt”, calibre 44, em condições de disparo, conforme laudo anexo aos autos. O acusado negou ser o dono da arma, alegando que alguém que poderia ter levado, deixou a arma naquele local.

Por tais fatos, o
dominus litis
o denunciou pelo crime previsto no art. 16,
caput
, da Lei n.° 10.826/03. Transcorrida a instrução processual, o juízo singular

julgou procedente a denúncia e, condenou o acusado a pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto e mais o pagamento de 10 (dez) dias multa, sendo a reprimenda substituída por duas penas restritivas de direito, consubstancias em prestação de serviços à comunidade e outra de prestação pecuniária.

Inconformado, o apelante pugna por sua absolvição por atipicidade da conduta, com fulcro no art. 386, inciso III, do CPP.

Em contrarrazões o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão, do Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Em que pese a defesa requeira a absolvição do acusado por atipicidade da conduta, há nos autos elementos de prova suficientes que evidenciam a prática do crime.

A
materialidade
restou comprovada, através do auto de apresentação e apreensão de objeto (fl.22, ID 4983450), quando foi formalizada a apreensão de um rifle, calibre 44, marca e modelo não aparentes, desmuniciado, com potencialidade lesiva comprovada, por meio do laudo de perícia balística (fls.102, ID 4983453), quando foi atestado que:
“a arma de fogo encontrava-se em condições de funcionamento e apresentava potencialidade lesiva
.

Igualmente, resta comprovada a
autoria
criminosa.

Os policiais militares
Willames Nascimento Soares e Márcio Jorge Furtado
, que, após acionados por um transeunte, se dirigiram até o local em que estava o apelante, encontraram o carro e o acusado em seu interior, com um rifle, calibre 44, realizando, logo seguida efetuando sua prisão em flagrante. Ouvidas em juízo, as testemunhas de acusação (fl.136, ID 4983456), apresentaram versões similares, coesas, racionais e compreensíveis, sobre os fatos tidos como criminosos ocorridos em 14/10/2011, não sabendo o acusado explicar durante seu interrogatório em juízo, como a arma apreendida pela polícia militar foi parar dentro de seu veículo, não há, portanto, que se contestar a configuração do crime, ante ao conjunto probatório existente nos autos.

É sabido que os crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, Lei n.° 10.826/03, tratam-se de delitos de perigo abstrato, logo, não há necessidade de comprovação de efetivo prejuízo ou demonstrar ou não o dolo, bastante infringir a conduta tipificada.

Dessa forma, não existe como absolvê-lo pela atipicidade da conduta, pois perfeitamente enquadrado pelo tipo legal. Ressalto, que o simples fato de possui, deter, portar, transportar, manter sob sua guarda, ilegalmente arma de fogo, acessório ou munição, de uso restrito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, caracteriza a conduta descrita no artigo 16,
caput
, da Lei n.° 10.826/2003, por se tratar de crime de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva.

Nesse sentido:

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - ATIPICIDADE -
INOCORRÊNCIA - RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - POSSE DA RES - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO MANTIDA - PENA - REDIMENSIONAMENTO - REPRIMENDA JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO. -
O delito previsto no art. 16 da Lei 10.826/03, é crime formal e de perigo abstrato, prescindindo, portanto, à sua configuração, a demonstração do efetivo perigo. Assim, é desnecessário que as munições sejam apreendidas junto à arma de fogo, posto que a intenção da norma é a tutela da segurança da coletividade, transcendendo a mera proteção da incolumidade pessoal -
A demonstração da posse da res furtiva pelo acusado induz à inversão do ônus probatório, fazendo-se presumir o dolo, cabendo a ele demonstrar a ignorância da origem ilícita do bem. (TJ-MG - APR: 01086062820158130433, Relator: Des. (a) Evaldo Elias Penna Gavazza (JD Convocado), Data de Julgamento:
21/03/2023
, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação:
22/03/2023
).

APELAÇÃO CRIMINAL – ARMA DE FOGO – ATIPICIDADE DA CONDUTA - AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA - ARMAS DESMUNICIADAS – TESES NÃO ACOLHIDAS - DELITO CONFIGURADO -
PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE DISPOSITIVOS APONTADOS – COM O PARECER, RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
Afigurando-se a arma de fogo apta a causar danos ou expor a perigo o bem jurídico protegido pela norma, não há falar em atipicidade da conduta, mostrando-se irrelevantes os propósitos do agente à medida que a hipótese retrata crime de mera conduta, que independe de um evento material. Como corolário, mesmo que a arma de fogo se encontre desmuniciada, o fato é típico, por se tratar de delito de perigo abstrato.
É assente na jurisprudência que, se o julgador aprecia integralmente as matérias que lhe são submetidas, se torna despicienda a manifestação expressa acerca de dispositivos legais utilizados pelas partes como sustentáculo às suas pretensões. Com o parecer, recurso conhecido e desprovido. (TJ-MS - APR: 00012404020178120027 Batayporã, Relator: Des. Jairo Roberto de Quadros, Data de Julgamento:
14/03/2023
, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação:
16/03/2023
)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, e consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 10/05/2023